Tribunal: TJES
Processo: 0009654-13.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009654-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO CRISTOVAO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

10 de novembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009654-13.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ROBERTO CRISTOVAO FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009654-13.2018.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto

por JOSÉ ROBERTO CRISTÓVÃO FERREIRA, em face da r. Sentença proferida pela MM. Juiz de Direito 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A defesa alega insuficiência probatória, razão pela qual almeja a absolvição do apelante ou, alternativamente, a desclassificação para uso pessoal.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões e parecer ministerial, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos, cumprimento excelentíssimo o senhor doutor desembargador Pedro Valls Feu Rosa, é uma honra estar perante vossa excelência, mais uma vez, parabenizando os trabalhos desenvolvidos aqui na presidência da primeira câmara criminal. Cumprimento também a doutora Rachel Durão, doutor Fernando Zardini Antonio, doutor Eder Pontes, cumprimento também o doutor procurador Sócrates de Souza, os advogados aqui presentes, na pessoa o doutor Jamilson, cumprimento também os serventuários de justiça na pessoa da doutora Luciana, sempre nos atende muito bem, ali na secretaria, cumprimento as taquígrafas, as quais peço uma atenção especial porque gostaria que as notas taquigráficas ficassem disponibilizadas, vírgula por vírgula, porque acredito que é o caso de subir ao tribunal de superposição, os estudantes e familiares aqui presentes.

Trata-se de uma apelação interposta por José Roberto, o qual foi condenado a 6 anos de prisão no regime semiaberto pelos fatos que já estão encadernados aí no presente recurso.

Como é que se deram os fatos? Aqui eu não estou para explicar o direito, o direito os senhores sabem, aqui estou para dizer sobre os fatos e os senhores podem me dar o direito, é assim que a norma prevê, é assim que a defesa também entende.

Os fatos ocorreram quando o veículo que o senhor José dirigia foi abordado pela polícia militar e dentro desse veículo, ele condutor de Uber, prestador de serviço, estavam mais duas pessoas que ele estava transportando.

E ali a polícia militar para o veículo e pede que eles desembarquem e ao vistoriar o veículo encontraram seis pedrinhas de crack. Essas pedrinhas elas estavam atrás do rádio, do aparelho de rádio, embalados numa sacola, uma pequena sacola, e aí então os policiais chamam os ocupantes do veículo, os quais não acompanharam a revista, isso aqui é de tamanha relevância, em dois sentidos: O primeiro que alguém deveria acompanhar, se eram três ocupantes, pelo menos um acompanhar o que está sendo revistado no veículo e não apenas depois alguém, um policial, que seja, apresentar que as seis pedrinhas foram encontradas ali no veículo, isso é muito importante ressaltar aqui.

Houve então a prisão do apelante, o qual passou pela autoridade policial, foi autuado no artigo 33, os outros dois foram liberados, passado pela audiência de custódia, agora o apelante é posto em liberdade.

O processo seguiu, a denúncia foi oferecida com base no artigo 33 e o apelante foi condenado a seis anos de reclusão. E aqui é tão importante declarar, e fazer as seguintes perguntas, quem é que colocou a droga atrás daquele rádio do carro, ali, as seis pedrinhas de craque? De quem era essa droga? Por que os policiais não chamaram o condutor para acompanhar a vistoria no veículo?

O depoimento do policial, em juízo, e aqui peço vênia para ler, ele diz assim:

Fez o patrulhamento;

Que atua no patrulhamento na área desde 2017;

Que o rádio não estava bem encaixado;

Que não se lembra das medidas das pedras;

Não se recorda se saíram todos juntos ou se alguém ficou para trás do veículo;

Que também não se recorda se alguém deu a entender que escondeu a droga no carro.

Isso aqui é importante também.

O outro policial, ele diz que:

“Notaram que o rádio estava solto e assim que o puxaram, havia drogas atrás do console;

Que não se recorda se todos os ocupantes saíram juntos e não sabe dizer quem pertence à substância encontrada no veículo.”

Bom, a gente sabe que a polícia trabalha diuturnamente para poder coibir, para poder p
render e repudiar esse tipo de situação.

Agora, é importante colocar também, como inclusive uma doutora falou aqui, aquela que me antecedeu, que na dúvida está sendo condenado, não se tem mais o benefício da dúvida na prática judicial.

Eu sei que o doutor vai pedir vista por conta da sustentação, mas preciso deixar registrado aqui, nas notas taquigráficas que possivelmente serão lidas, no agravo do recurso especial Nº 2.108.039, onde o STJ diz que, especialmente por não ter sido o agravante flagrado, vendendo ou expondo à venda, bem como não ter havido apreensão de balança de precisão ou de outros apetrechos para comercialização da droga, e aqui ele vai desclassificar para uso o STJ.

É também um dos pedidos nosso nesse recurso, por conta, se não for no indubio pro réu, que haja ali então a desclassificação das seis pedras. Então pega essas pedras, divide para os três ocupantes, dá duas pedrinhas para cada um e coloca no uso, que eu acho que não deveria ser assim a justiça. Mas é possível colocar dessa forma.

E com relação ao outro pedido, é sobre o tráfico privilegiado. E aqui o HC 744063, uma pessoa presa com 1.700 gramas, ou seja, um quilo e setecentos gramas, também o ministro Rogério Schietti, ele concede, ele dá provimento, e modifica a decisão de primeiro grau.

E no HC 748.805, a ministra Laurita reconheceu o tráfico privilegiado ao um paciente preso com quase duas toneladas de maconha.

Então é uma coisa que a gente acaba entendendo que a disparidade, que há seis pedrinhas de crack pesando em torno de 20 gramas, e é interessante a gente falar sobre isso aqui, como lá no STJ uma pessoa com duas toneladas de maconha, ela recebe o tráfico privilegiado. Olha a disparidade, isso é muito sério.

No agravo regimental 713.655, também no mesmo sentido, o STJ vem colocando aqui a redução para o tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

E já encerrando, excelências, a defesa vem pedir nesse recurso de apelação a absolvição por não se saber de quem é a droga, se era do motorista, se era do passageiro que soltou do carro depois, quem colocou aquela droga atrás do rádio que estava mexido. Então não há essa certeza. A certeza que há é que existe um laudo com seis pedrinhas de crack que foram encontradas no veículo. Sim, mas de quem é? Do motorista? Do passageiro que estava no carona do lado direito? Passageiro que estava atrás? Os próprios policiais não sabem. Mas ele foi condenado, o fato é isso. Há seis anos de reclusão.

Então a gente pede a absolvição. Se não for esse entendimento, que haja desclassificação para o uso, divide as seis pedras, duas para cada um, e coloca na conta de alguém, do responsável, ainda que seja o apelante.

Se não for esse entendimento, aplica-se o tráfico privilegiado. E nesse sentido também é importante lembrar que foram apreendidos 500 reais do trabalhador que estava dirigindo seu veículo Uber e esse dinheiro está apreendido nos autos e a defesa pede a devolução desse dinheiro.

Nesse sentido, requer também as notas taquigráficas e pede provimento ao apelo para que haja devida justiça sendo permeada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado que eu abracei, do Estado que também me abraçou para viver.

Muito obrigado.

Devolvo a palavra ao presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Consta na denúncia que, no dia 09 de abril de 2018, o réu foi abordado por Policiais Militares que realizavam patrulhamento, em Vitória/ES, no momento em que conduzia um veículo automotor, em que transportava, com a finalidade de mercancia, uma sacola contendo o total de 06 (seis) “pedras”, devidamente preparada para a venda da substância ilícita conhecida por “crack” e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, quando foi flagrado em seu ato.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelos Termos de declaração dos policiais militares às fls. 07/10, Auto de Apreensão à fl. 21, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 22, Boletim Unificado nº. 35865843 às fls. 26/28, Auto de Restituição do automóvel, documento e chaves à fl. 40, Laudo Unificado do veículo à fl. 44, Dossiê Consolidado do veículo à fl. 45, DUA à fl. 50 e Laudo de Exame Químico Definitivo nº. 7.299/2018 às fls. 133/133-v, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos, em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que:

SD/PM ANDRÉ AMORIM DE SOUZA

(MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 243):

PERGUNTAS DO MP
:

“que o depoente faz patrulhamento na área de Goiabeiras desde o ano de 2017; que não conhecia o acusado antes dos fatos; que se recorda dos fatos; que após a informação de um popular, foram ao encalço do acusado e o abordaram no máximo após dez minutos; que o acusado não estava sozinho no automóvel, estava com um menino;
que o depoente foi o responsável por encontrar as drogas ilícitas atrás da caixa de som do carro;
que o som estava meio solto;
que não se lembra bem da localização do dinheiro, mas as drogas estavam dentro de uma sacola de cor preta, atrás do compartimento de som;
que o som não estava bem encaixado, tanto o é que o depoente retirou sem ferramentas, nem nada, apenas com a mão;
que o local conhecido como Beco do Leozinho é conhecido pelo intenso narcotráfico
, tanto que o depoente já deteve muitas pessoas ali, com apreensão de entorpecentes; que o transeunte indicou o modelo, cor e placa do veículo do acusado; que foi fácil de identificar o carro do acusado;
que as drogas estavam em tabletes grandes, que daria para fazer cerca de mais de cem porções;
que se lembra que encontrou pedras grandes da droga, tipo tablete; que as pedras para consumo geralmente são bem pequenininhas, já as que foram encontradas, eram tabletes grandes que posteriormente seriam fracionados em pequenas pedras para a venda; que confirma o teor da declaração prestada na esfera policial, de fls. 07/08, que ora lhe fora lida; que não há mais nada que deseja acrescentar, face o decurso de tempo;

PERGUNTAS DA DEFESA
: que entre o informe e localização do acusado, passou-se cerca de dez minutos; que abriram a sacola no ato da revista, para averiguar se se tratava de algum ilícito; que os fatos se deram há quatro anos, então não consegue dizer quantos pedaços/pedras/tabletes de droga encontrou; que, todavia, não é comum um usuário andar com aquela quantidade de drogas e naquela forma; que não se lembra das medidas das pedras; que dentro do veículo, havia o acusado e mais alguém, confirmando o teor da declaração prestada na esfera policial, eis que após os fatos, participou de inúmeras ocorrências; que não viu José Roberto no Beco; que não se recorda da posição de nenhum dos abordados; que a caixa de som estava solta dentro do automóvel; que geralmente, quem carrega entorpecentes em veículos, costuma tentar esconder, mas nem sempre tão bem, como no caso em espécie; que o depoente já apreendeu outras drogas dentro de outros veículos, de outras ocorrências; que já apreendeu drogas atrás de rádio, dentro de portas e de compartimento de motor; que recebem treinamento e instrução quanto ao fato em comento; que não se recorda se perguntou aos abordados se eles eram usuários de drogas; que a denúncia foi anônima e preservam o denunciante; que a denúncia foi feita para a equipe da Polícia Militar, que foi relatado na ocorrência;
PERGUNTAS DO MAGISTRADO:
que quando determinaram os ocupantes do veículo desembarcarem, não se recorda se saíram juntos ou se alguém ficou para trás, mas a busca só é iniciada após a descida de todos; que às vezes acontece de algum descer e de outro ficar dentro, 'fazendo hora', mas não se recorda se foi o caso; que não se recorda se alguém deu a entender que escondeu drogas no carro”.

SD/PM GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA
(
MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 243):

PERGUNTAS DO MP
:

“que o Bairro Maria Ortiz e a região de Goiabeiras eram áreas de atuação do depoente; que o Beco do Leozinho já era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e antes e depois da ocorrência, o depoente atuou em diversas ocorrências ali, com apreensão de entorpecentes e prisão de indivíduos; que cuida-se de uma região muito complicada;
que no dia dos fatos, após a denúncia, encontraram o acusado rapidamente, por causa das características passadas pelo denunciante, em Maria Ortiz
; que não se recorda se havia mais gente no veículo, além do réu;
que ao realizarem buscas no veículo automotor, notaram que o rádio estava solto e assim que o puxaram, havia drogas atrás do console; que não se recorda se os R$500,00 apreendidos estavam juntos das drogas ou em outro local do veículo;
que se recorda que apreenderam grandes pedras de crack dentro do carro; que a venda de crack são em pedras pequenas e as encontradas com o acusado, ainda não estavam fracionadas para a venda;
que não se consome pedras de crack do jeito que estavam acondicionadas no automóvel;
que não conhecia o acusado; que lida sua declaração prestada na fase inquisitiva, constante às fls. 09/10, disse que confirma o seu teor; que não se recorda se todos os ocupantes saíram juntos, porém, se alguém tivesse resistido à ordem de saída do automóvel, tal fato estaria descrito no Boletim, caso que não se verifica; que não avistaram ninguém tocando no som durante a abordagem ou desembarque;
PERGUNTAS DA DEFESA:
que não conhecia o acusado antes dos fatos; que não sabe dizer a quem pertence a substância ilícita encontrada no veículo; que perguntado onde Caio e Igor estavam sentados, respondeu que não se recordava nem que haviam mais indivíduos além do réu, no veículo; que não se recorda se o acusado obedeceu imediatamente a ordem de parada ou se tentou evadir, mas reitera que se houvesse tentativa de fuga, teria mencionado no Boletim; que não consegue se recorda se o depoente prestou depoimento na presença do Delegado; que o depoente escreve o Boletim Unificado e o Termo de Declaração que Presta, quem faz é o Escrivão da Polícia Civil, então tem que ver com ele, por que os autos de declaração dos militares estão iguais”.

Portanto, entendo a abordagem policial foi devidamente justificada, tendo em vista que militares se deslocaram até o local, após receber denúncias de populares indicando a traficância
.

Ressalta-se o que os policiais não apreenderam nenhum isqueiro, seda, ou papel no local dos fatos, que pudesse indicar que os indivíduos fariam uso das drogas apreendidas.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Por conseguinte, também não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico, para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido à quantidade de droga apreendida e as circunstâncias em que ocorreu o flagrante.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a reforma da sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado.

Contudo, ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que o apelante é possuidor de sentença penal condenatória por prática do mesmo crime (autos nº 0006448-45.2020.8.08.0048).

Por fim, em relação ao requerimento de restituição de valores apreendidos, este é inviável, por ausência de documento hábil a comprovar que a propriedade dos bens não eram oriunda do tráfico de drogas e utilizada na atividade ilícita.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009654-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO CRISTOVAO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

VOTO

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apreciar os argumentos tecidos pela nobre defesa em sua sustentação oral.

Consta na denúncia que, no dia 09 de abril de 2018, o réu foi abordado por Policiais Militares que realizavam patrulhamento, em Vitória/ES, no momento em que conduzia um veículo automotor, em que transportava, com a finalidade de mercancia, uma sacola contendo o total de 06 (seis) “pedras”, devidamente preparada para a venda da substância ilícita conhecida por “crack” e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, quando foi flagrado em seu ato.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelos
Termos de declaração dos policiais militares às fls. 07/10, Auto de Apreensão à fl. 21, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 22, Boletim Unificado nº. 35865843 às fls. 26/28, Auto de Restituição do automóvel, documento e chaves à fl. 40, Laudo Unificado do veículo à fl. 44, Dossiê Consolidado do veículo à fl. 45, DUA à fl. 50 e Laudo de Exame Químico Definitivo nº. 7.299/2018 às fls. 133/133-v
, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos, em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, esclarecendo que:

SD/PM ANDRÉ AMORIM DE SOUZA
(
MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 243):

PERGUNTAS DO MP
:

“que o depoente faz patrulhamento na área de Goiabeiras desde o ano de 2017; que não conhecia o acusado antes dos fatos; que se recorda dos fatos; que após a informação de um popular, foram ao encalço do acusado e o abordaram no máximo após dez minutos; que o acusado não estava sozinho no automóvel, estava com um menino;
que o depoente foi o responsável por encontrar as drogas ilícitas atrás da caixa de som do carro;
que o som estava meio solto;
que não se lembra bem da localização do dinheiro, mas as drogas estavam dentro de uma sacola de cor preta, atrás do compartimento de som;
que o som não estava bem encaixado, tanto o é que o depoente retirou sem ferramentas, nem nada, apenas com a mão;
que o local conhecido como Beco do Leozinho é conhecido pelo intenso narcotráfico
, tanto que o depoente já deteve muitas pessoas ali, com apreensão de entorpecentes; que o transeunte indicou o modelo, cor e placa do veículo do acusado; que foi fácil de identificar o carro do acusado;
que as drogas estavam em tabletes grandes, que daria para fazer cerca de mais de cem porções;
que se lembra que encontrou pedras grandes da droga, tipo tablete; que as pedras para consumo geralmente são bem pequenininhas, já as que foram encontradas, eram tabletes grandes que posteriormente seriam fracionados em pequenas pedras para a venda; que confirma o teor da declaração prestada na esfera policial, de fls. 07/08, que ora lhe fora lida; que não há mais nada que deseja acrescentar, face o decurso de tempo;
PERGUNTAS DA DEFESA
: que entre o informe e localização do acusado, passou-se cerca de dez minutos; que abriram a sacola no ato da revista, para averiguar se se tratava de algum ilícito; que os fatos se deram há quatro anos, então não consegue dizer quantos pedaços/pedras/tabletes de droga encontrou; que, todavia, não é comum um usuário andar com aquela quantidade de drogas e naquela forma; que não se lembra das medidas das pedras; que dentro do veículo, havia o acusado e mais alguém, confirmando o teor da declaração prestada na esfera policial, eis que após os fatos, participou de inúmeras ocorrências; que não viu José Roberto no Beco; que não se recorda da posição de nenhum dos abordados; que a caixa de som estava solta dentro do automóvel; que geralmente, quem carrega entorpecentes em veículos, costuma tentar esconder, mas nem sempre tão bem, como no caso em espécie; que o depoente já apreendeu outras drogas dentro de outros veículos, de outras ocorrências; que já apreendeu drogas atrás de rádio, dentro de portas e de compartimento de motor; que recebem treinamento e instrução quanto ao fato em comento; que não se recorda se perguntou aos abordados se eles eram usuários de drogas; que a denúncia foi anônima e preservam o denunciante; que a denúncia foi feita para a equipe da Polícia Militar, que foi relatado na ocorrência;
PERGUNTAS DO MAGISTRADO:
que quando determinaram os ocupantes do veículo desembarcarem, não se recorda se saíram juntos ou se alguém ficou para trás, mas a busca só é iniciada após a descida de todos; que às vezes acontece de algum descer e de outro ficar dentro, 'fazendo hora', mas não se recorda se foi o caso; que não se recorda se alguém deu a entender que escondeu drogas no carro”.

SD/PM GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA
(
MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 243):

PERGUNTAS DO MP
:

“que o Bairro Maria Ortiz e a região de Goiabeiras eram áreas de atuação do depoente; que o Beco do Leozinho já era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e antes e depois da ocorrência, o depoente atuou em diversas ocorrências ali, com apreensão de entorpecentes e prisão de indivíduos; que cuida-se de uma região muito complicada;
que no dia dos fatos, após a denúncia, encontraram o acusado rapidamente, por causa das características passadas pelo denunciante, em Maria Ortiz
; que não se recorda se havia mais gente no veículo, além do réu;
que ao realizarem buscas no veículo automotor, notaram que o rádio estava solto e assim que o puxaram, havia drogas atrás do console; que não se recorda se os R$500,00 apreendidos estavam juntos das drogas ou em outro local do veículo;
que se recorda que apreenderam grandes pedras de crack dentro do carro; que a venda de crack são em pedras pequenas e as encontradas com o acusado, ainda não estavam fracionadas para a venda;
que não se consome pedras de crack do jeito que estavam acondicionadas no automóvel;
que não conhecia o acusado; que lida sua declaração prestada na fase inquisitiva, constante às fls. 09/10, disse que confirma o seu teor; que não se recorda se todos os ocupantes saíram juntos, porém, se alguém tivesse resistido à ordem de saída do automóvel, tal fato estaria descrito no Boletim, caso que não se verifica; que não avistaram ninguém tocando no som durante a abordagem ou desembarque;
PERGUNTAS DA DEFESA:
que não conhecia o acusado antes dos fatos; que não sabe dizer a quem pertence a substância ilícita encontrada no veículo; que perguntado onde Caio e Igor estavam sentados, respondeu que não se recordava nem que haviam mais indivíduos além do réu, no veículo; que não se recorda se o acusado obedeceu imediatamente a ordem de parada ou se tentou evadir, mas reitera que se houvesse tentativa de fuga, teria mencionado no Boletim; que não consegue se recorda se o depoente prestou depoimento na presença do Delegado; que o depoente escreve o Boletim Unificado e o Termo de Declaração que Presta, quem faz é o Escrivão da Polícia Civil, então tem que ver com ele, por que os autos de declaração dos militares estão iguais”.

Portanto, entendo a abordagem policial foi devidamente justificada, tendo em vista que militares se deslocaram até o local,
após receber denúncias de populares indicando a traficância
.

Ressalta-se o que os policiais não apreenderam nenhum isqueiro, seda, ou papel no local dos fatos, que pudesse indicar que os indivíduos fariam uso das drogas apreendidas.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Por conseguinte, também não há como prosperar o pleito
de desclassificação do crime de tráfico, para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido à quantidade de droga apreendida e as circunstâncias em que ocorreu o flagrante.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a reforma da sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado.

Contudo,
ao analisar a sentença recorrida, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que o apelante é possuidor de sentença penal condenatória por prática do mesmo crime
(autos nº
0006448-45.2020.8.08.0048
).

Por fim, em relação ao requerimento de restituição de valores apreendidos, este é inviável, por ausência de documento hábil a comprovar que a propriedade dos bens não eram oriunda do tráfico de drogas e utilizada na atividade ilícita.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.